Tribunal: TJMT
Processo: 1006549-51.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006549-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENILTO ORELHANO DE AMORIM - CPF: 011.713.361-28 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (RECORRIDO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (RECORRIDO), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AOS PROPRIETÁRIOS. COBRANÇA DE IPTU. EXECUÇÃO FISCAL QUE ACARRETOU NO BLOQUEIO DE VALORES E BEM MÓVEL.

IMÓVEL QUE RETORNOU A TITULARIDADE DOS RECLAMADOS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ENTE MUNICIPAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a execução fiscal promovida em face do Reclamante em decorrência do inadimplemento do IPTU no período que o imóvel se encontrava na posse dos reclamados, resultou no bloqueio e transferência de valor ao Fisco, deve haver o ressarcido do valor ao autor.

Não há como considerar lícita a conduta negligente dos reclamados em não efetuarem a transferência de titularidade de contribuinte junto ao Ente Municipal que resultou na inadimplência dos tributos e consequentemente na propositura de ação de execução fiscal em face do autor, situação que enseja em indenização pelo dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006549-51.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Genilton Orelhano de Amorim

Recorrido(s):

N C Imóveis Ltda, Mara Alzira Ferraz de Carvalho e Nelson Silveira Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida e, ao final, requereu que o presente recurso seja decretado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- PRELIMINARE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL E OFENSA A DIALETICIDADE

Colendo Pares;

Os Recorridos suscitaram as preliminares de falta de interesse recursal e ofensa a dialeticidade, sob o argumento de que
o Recorrente se utiliza do presente recurso para pleitear a declaração de inexistência de relação jurídica, danos materiais, morais e repetição de indébito de suposto protesto que não comprovou e de dívida que jamais foi cobrado pelos Recorridos e nem mesmo não comprovou qualquer pagamento que pudesse reaver em dobro o que é impossível nos termos da lei como se viu pela confirmação da improcedência da demanda.

Contudo, afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O autor ingressou com a presente ação, em virtude de ter sido executado em uma ação de Execução Fiscal que resultou na penhora de valores, qual foi promovida pelo Município de Rondonópolis no valor de R$ 2.057,56, decorrente do inadimplemento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos anos de 2013 a 2015, referente ao imóvel localizado na Rua Valéria Carvalho, no 1462, Bairro Parque Res. Buriti, Rondonópolis/MT sob a Inscrição Imobiliária no 000000000841064.

Alega o Reclamante que a promessa de compra e venda do imóvel foi desfeita em 25/02/2008, sendo de responsabilidade dos réus os tributos cobrados na ação de execução fiscal, pois não era proprietário do imóvel, bem como aduz que somente no ano de 2020 é que foi efetivada a transferência do imóvel para o nome da parte Nelson Silveira Carvalho, fato que corrobora sua versão.

Em contrapartida os Reclamados sustentam que não restou demonstrado qualquer requisito que caracterizasse a obrigação na reparação do dano em que pese os Recorridos não praticaram qualquer ato ilícito em face do Reclamante, bem como inexistem provas de pagamento aos Recorridos para que sejam estes condenados em repetição de indébito no valor de R$ 2.118,44.

No presente caso, consta que em 09/11/2017 foi ajuizada Ação de Execução Fiscal pelo Município Rondonópolis/MT, em face do Reclamante no valor de R$ 2.057,56, referente ao inadimplemento do ITPU dos anos de 2013, 2014 e 2015. A citação ocorreu por meio de edital e deferido o pedido de penhora on line de ativos financeiros, realizado pelo sistema BACENJUD que resultou no bloqueio de R$ 1.059,22, da conta do executado. Valor este que foi revertido em beneficio do Município por meio de Alvará Eletrônico emitido em 17/07/2022.

Deste modo, diferentemente do alegado pelos reclamados, restou demonstrado que a execução fiscal acarretou em prejuízo de ordem material ao reclamante, tendo em vista que além de ter que responder por uma execução que não é parte legítima, teve valores penhorados e transferidos, os quais, não lhe foram restituídos.

Cabe acrescentar que o Reclamante nos anos de 2013, 2014 e 2015, não era proprietário do imóvel sob a Inscrição Imobiliária no 000000000841064, portanto, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, posto que a responsabilidade pelo IPTU de acordo com o art. 34 do Código Tributário Nacional é do proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título e em nenhuma dessas situações o reclamante se enquadra.

Ademais, na defesa juntada pelos reclamados estes demonstram que no ano de 2020 foi solicitada a transferência do imóvel para o nome do Réu Nelson Silveira Carvalho, ou seja, três anos após o ajuizamento da ação de execução que ensejou no bloqueio e transferências de valores da conta do reclamante.

Sendo assim, resta incontroverso que o proprietário do imóvel é o senhor Nelson Silveira Carvalho, portanto, se a causa da execução fiscal promovida em nome do Reclamante, se deu pelo motivo de tributos que são de responsabilidade deste que deveria ter realizado a transferência para o seu nome e assim não o fez, gera o dever de ressarcimento pelo valor de R$ 1.059,22, que foi transferido para o Município de Rondonópolis na ação de execução sob no 1009114-61.2017.8.11.0003.

No tocante ao dano moral, este deve ser acolhido, pois no momento em que foi desfeito o contrato de compra e venda do imóvel, cabia aos reclamados realizarem a transferência do imóvel com o pagamento dos tributos que a ele recaem, sendo neste caso, fato incontroverso que a ausência de transferência da titularidade junto ao Ente Municipal ensejou no ajuizamento de execução fiscal contra o autor.

Eis jurisprudências nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL – IPTU – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Restou indene de dúvidas que a negligência do réu em cumprir suas obrigações de transferência do imóvel e pagamento de IPTU geraram danos presumidos aos apelados, pois ocasionou dívida e cobranças em seus nomes, bem como os impediram de emitir de certidão negativa.

O dano moral é in re ipsa, não havendo a necessidade de demonstração efetiva do prejuízo moral suportado. Logo, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento de dano moral aos recorridos.

O valor fixado pelo juízo singular é justo e razoável, atendendo satisfatoriamente o caso concreto, levando-se em consideração o desestímulo da reiteração da conduta abusiva e a compensação pela situação experimentada, além de guardar relação com o valor comumente fixado por está Corte.

(
TJ-MS
- AC: 08183921520188120001 MS 0818392-15.2018.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 30/06/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO – EXAURIMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL – IPTU – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. Discute-se no presente recurso: a) se é devida a obrigação de fazer; b) a existência de dano moral em razão da inclusão em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal contra antigos proprietários do imóvel; c) o valor do dano moral.

2. Não deve ser conhecida a matéria quando há perda superveniente do objeto em razão do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer.

3. Gera dano moral a negligência em cumprir as obrigações de transferência do imóvel e pagamento de IPTU que, por consequência, geraram a inscrição em dívida ativa e execução fiscal contra os antigos proprietários do bem. Valor do dano moral mantido em , pois fixado em atenção ao princípio da razoabilidade.

4. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida.

(
TJ-MS
- AC: 08075129020208120001 Campo Grande, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 19/07/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – INÉRCIA - ATO QUE PODE SER REALIZADO MEDIANTE O REGISTRO DO CONTRATO – DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO VERIFICADO – VENDEDORES QUE FORAM COBRADOS DO PAGAMENTO DE IPTU EM RAZÃO DA OMISSÃO DO COMPRADOR EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TITULO DE DANOS MORAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(
TJ-PR
- APL: 00098471220178160001 Curitiba 0009847-12.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 15/03/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2022)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INÉRCIA DO COMPRADOR EM PROVIDENCIAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITOS DE IPTU E TAXAS DE SERVIÇO URBANO DIRECIONADA A VENDEDORA. BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS DA AUTORA. OBRIGAÇÃO CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA OU QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA ORIGEM. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00 QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. VALOR ADEQUADO PARA O CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido. Recurso da reclamada conhecido e desprovido.

(
TJ-PR
- RI: 00254292720198160019 Ponta Grossa 0025429-27.2019.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 10/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO DA ESCRITURA DE VENDA E COMPRA JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS – INÉRCIA DOS COMPRADORES POR LONGO LAPSO TEMPORAL, O QUE RESULTOU NO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O VENDEDOR E EM PROTESTOS EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DO IPTU – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO MODERADAMENTE ARBITRADA EM R$ 5.000,00 – RAZOABILIDADE. - RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-SP
- AC: 10020659220218260590 SP 1002065-92.2021.8.26.0590, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 30/05/2022, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o Recorrido Nelson Silveira Carvalho a pagar o valor de R$ 1.059,22 (quatro mil reais), a título de indenização por dano material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir da data do desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Bem como o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, com a incidência de juros moratórios de 1% desde a citação e correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362, STJ).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024